Tribunal: TJSP
Processo: 0066401-18.2005.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
PRESCRIÇÃO – Execução fiscal de IPTU – EXERCÍCIOS DE 1995 a 2004 - Reconhecimento da prescrição parcial – Admissibilidade, vez que o marco interruptivo do lustro prescricional é o despacho citatório, conforme redação do art. 174, parágrafo único do CTN – Execução fiscal distribuída em 28/12/2005, tudo depois de consumada a prescrição dos exercícios de 1995 a 2000 – Inaplicabilidade da Súmula 106

Ementa:
PRESCRIÇÃO – Execução fiscal de IPTU – EXERCÍCIOS DE 1995 a 2004 - Reconhecimento da prescrição parcial – Admissibilidade, vez que o marco interruptivo do lustro prescricional é o despacho citatório, conforme redação do art. 174, parágrafo único do CTN – Execução fiscal distribuída em 28/12/2005, tudo depois de consumada a prescrição dos exercícios de 1995 a 2000 – Inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ – Prescrição do crédito ou intercorrente não verificada em relação aos exercícios de 2001 a 2004 - Recurso parcialmente provido – Execução que deve prosseguir em relação aos exercícios de 2001 a 2004 –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO